Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709882-49.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SANTOS DE SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante destaca: 1) a inépcia da petição inicial (tópico A); 2) a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o título que embasa a ação de cobrança seria ilíquido, incerto e inexigível (tópico B); e 3) a nulidade do contrato por ausência de assinatura do contratante e de duas testemunhas (tópico C) (id 59627713). Repete nos referidos tópicos a fundamentação apresentada na contestação e faz considerações que não se relacionam com as razões de decidir do Juízo de Primeiro Grau e com a realidade dos autos. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade quanto às matérias destacadas, diante da repetição dos argumentos utilizados na contestação sem impugnação específica do argumentos expostos nas sentença para afastá-los em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Destaco que é vedado à parte alterar ou acrescer fundamentos na oportunidade para manifestação sobre a ausência de dialeticidade em razão do princípio da consumação. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator